Tribunal: TJPA
Processo: 0810753-08.2017.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810753-08.2017.8.14.0006
JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ANA MARIA CHAGAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MORA DO IGEPREV NA APRECIAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE OBTENÇÃO DE RESPOSTA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECEDENTE. ASTREINTES FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado de origem condenou o
IGEPREV em
realizar a análise e, decidir o pedido administrativo de aposentadoria da autora, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil) reais, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

2. O conjunto probatório demonstra a mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo de aposentadoria por tempo de serviço. Direito de obtenção de resposta quanto ao pedido que tramita há mais de 06 anos, sem qualquer resolução, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo (artigos 5º, LXXVIII e, 37, ambos da CF/88). Precedente.

3. O valor das astreintes fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado a natureza do bem jurídico tutelado (aposentadoria por tempo de serviço).

4. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em MANTER INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) à 27 (vinte e sete) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0810753-08.2017.8.14.0006 - PJE
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ANA MARIA CHAGAS DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Consta da petição inicial
, que a autora, servidora pública estadual, desempenha o cargo de Professora Classe Especial – 01 na Secretaria de Educação – SEDUC desde 16.06.1986. Afirmou que, no ano de 2011, deu entrada na sua aposentadoria, voluntariamente, com proventos integrais, na SEDUC, uma vez que teria desempenhado o cargo de magistério por 25 (vinte e cinco) anos e preenchido todos os requisitos legais, sendo instaurado o processo administrativo sob o
n.º 411266/2011
, para análise da aposentadoria por tempo de serviço. Asseverou que o processo administrativo em questão está em tramitação há mais 06 anos, sem qualquer resolução, situação que estaria prejudicando a sua qualidade de vida.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que o IGEPREV procedesse com a concessão da sua aposentadoria, ainda que à título provisório, resguardando-lhe em seu valor integral e sem nenhum desconto, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) e, após, a procedência da ação, com a confirmação da tutela antecipada, convertendo a aposentadoria integral provisória em definitiva, assim como todos os seus valores integrais e sem descontos, bem como, condenar o IGEPREV ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Juízo de Direito da
Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Ante o Exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para CONDENAR o IGEPREV a realizar a análise e decidir o pedido administrativo de aposentadoria da autora, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil) reais, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais
. Julgar improcedente o pedido de danos morais. Consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custa pelo requerido, uma vez que, por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, é isento, não tendo nada a restituir em favor da autora, pois se encontra sob o Pálio da Justiça Gratuita. Sem condenação em honorários de sucumbência em virtude da aplicação da Súmula nº 421 do STJ. Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, portanto, sujeita à REMESSA NECESSÁRIA, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil. Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, encaminhem-se os autos ao TJ/PA. P. R. I. Ananindeua/PA, 31 de julho de 2019.

As partes não interpuseram recurso, sendo remetido os autos à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária (
Num. 2521461 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do IGEPREV em
realizar a análise e, decidir o pedido administrativo de aposentadoria da autora, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil) reais, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

No caso dos autos, a Autora ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer visando obter resposta do IGEPREV quanto ao seu pedido administrativo de aposentadoria por tempo de serviço (
n.º 411266/2011), o qual estaria em tramitando há mais de 06 anos, sem qualquer resolução, situação que estaria prejudicando a sua qualidade de vida.

O conjunto probatório demonstra a mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo em questão, situação que viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos artigos 5º, LXXVIII e, 37, ambos da CF/88, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (....).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MORA DO IGEPREV NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

SENTENÇA CONFIRMADA.

1.Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2
. A mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente, enseja a confirmação da ordem, determinada no mandamus, no sentido que o órgão previdenciário apresente resposta à impetrante relativamente a seu pleito de aposentadoria
.

3. Sentença mantida.

(TJPA, 2017.04088543-32, 180.917, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-25). (grifo nosso).

Em relação as astreintes, como cediço, a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional, devendo ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso dos autos, constata-se que o valor fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado a natureza do bem jurídico tutelado (pedido de aposentadoria por tempo de serviço).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2020